Tribunal: TJDFT
Processo: 0720681-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLÍNIO DE OFÍCIO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. DOMICÍLIO DO VENDEDOR. FORO NÃO ALEATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial, aparelhada em contrato de compra de gado entre particulares, declinou de ofício da competência para uma das varas cíveis da Comarca de Formosa/GO.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em verificar: (i) se o Juízo a quo é competente para processar e julgar a demanda de origem; e (ii) se é permitido o declínio de ofício da competência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravante/exequente comprovou residir atualmente em Brasília/DF e apresentou contrato de compra e venda de bem móvel (gado) que prevê a eleição do foro de domicílio do comprador ou do vendedor. Não há relação consumerista.
4. Se o foro de eleição é vinculado à residência de uma das partes (executante/agravante), não há falar em juízo aleatório (art. 63, § 5o, do CPC), condição suficiente para obstar o declínio de competência de ofício, especialmente por se tratar de competência territorial relativa, a atrair o enunciado da Súmula n. 33 do STJ.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e provido. Reconhecida a competência da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília para processar e julgar a ação de execução de título extrajudicial n. 0721185-10.2025.8.07.0001.